Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703356-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME ASSMANN FACCIO ROSSONI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIMES ADEQUADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUCAO PENAL. 1. Se já reconhecida a atenuante da confissão espontânea na sentença, para um dos réus, falta interesse recursal ao apelante em pleitear a sua incidência. Recurso conhecido parcialmente. 2. Não é inepta a denúncia quando há a descrição do fato delituoso e de suas circunstâncias, bem como a capitulação do crime, de forma a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. 3. As simples alegações de nulidade, sem a demonstração do efetivo prejuízo à defesa, como se deu na espécie, não autoriza a declaração de nulidade, em estrita observância ao princípio pas de nullité sans grief, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal. 3.1. A alegada falta de acesso à mídia não trouxe prejuízo para a defesa, porquanto não utilizada nos autos para fundamentar a denúncia ou a condenação, de modo que a alegação de nulidade processual se mostra infundada. Preliminar rejeitada. 4. Não há nulidade a ser reconhecida quando houve prévia autorização judicial para a interceptação telefônica. 4.1. Não há que se falar em ausência/deficiência da fundamentação das decisões que decretaram as interceptações telefônicas, pois devidamente motivadas e com justificativas legítimas. Preliminar rejeitada. 5. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas. 5.1. Em que pese a negativa de autoria dos apelantes, o acervo probatório evidencia a difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos, seja no atacado, seja no varejo, adquiridos para difusão em pontos estratégicos do Distrito federal. 6. Demonstrada a estabilidade e a permanência, quanto à associação para o tráfico de drogas, com distribuição de tarefas e cooperação de todos, não há reparos na condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas. 6.1. Os elementos colhidos por meio das interceptações telefônicas, confirmados em juízo pelos depoimentos de policiais, foram aptos a demonstrar a existência de vínculo associativo, estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes. 7. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse ilegal de munição, inviável o pleito absolutório da Defesa de um dos réus, por atipicidade da conduta por ausência de dolo, erro de tipo, aplicação do princípio da insignificância ou erro de proibição. 8. Afasta-se a valoração negativa da personalidade, conduta social, motivos e consequências dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, pois fundamentadas em elementos genéricos, vagos e imprecisos ou inerentes ao próprio tipo penal. 9. A reincidência do réu deve ser mantida quando verificado que ele ostenta uma condenação definitiva por tráfico de drogas apta a qualificá-la, nos termos do artigo 63 do Código Penal. 10. Em que pese o réu não tenha confessado os fatos em Juízo, o Sentenciante utilizou sua confissão extrajudicial na formação do seu convencimento, o que enseja a aplicação da atenuante, na segunda fase da dosimetria, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 11. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, quando existem provas de que o réu se dedica a atividades criminosas, tanto que restou condenado pelo crime de associação para o tráfico. 12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se não foram preenchidos os requisitos do artigo 44 Código Penal. 13. O pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea f, da Lei 8.210/84, e segundo remansoso entendimento assentado nesta Egrégia Corte. 14. Recursos conhecidos. Recurso de um dos réus conhecido parcialmente. Preliminares rejeitadas. Recursos de alguns réus parcialmente providos e, dos demais, desprovidos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, §§ 1o e 2o, da Lei 9.296/1996, defendendo a nulidade dos atos processuais em razão da impossibilidade de acesso ao conteúdo integral das interceptações telefônicas apontadas na denúncia, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório; b) artigos 2o, inciso II, e 5o, ambos da Lei 9.296/1996, sustentando a ausência de fundamento justificador para a prorrogação da interceptação telefônica com devassa da privacidade decorrente da quebra do sigilo das comunicações que perdurou por prazo superior a 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, bem como a possibilidade de produção probatória por outros meios menos invasivos; c) artigos 35 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico ante a ausência de provas suficientes para sua condenação, porquanto não restou demonstrado o suposto dolo do recorrente de se associar de maneira estável e permanente com os demais acusados; d) artigo 63 do Código Penal, requerendo a revisão da dosimetria da pena para afastar a agravante da reincidência, uma vez que o trânsito em julgado do último delito ocorreu em 24/06/2019, ou seja, depois do cometimento do novo delito que ocorreu em 08.04.2019; e) artigo 59 do Código Penal, pugnando pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade, por ter sido fundamentada de forma manifestamente ilegal, “eis que o “fornecimento de drogas”, “a compra de insumos” e a “atuação relevante na associação criminosa” não extrapolam de maneira suficiente o tipo penal, o que justifica, portanto, o reparo da dosimetria”. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, repete as razões da alínea “a” do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, inciso II, 5o e 6o, §§ 1o e 2o, todos da Lei 9.296/1996, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado, ao assentar que “Oportuno destacar que a simples alegação de nulidade, sem a demonstração do efetivo prejuízo à defesa, como se deu na espécie, não autoriza a declaração de nulidade, em estrita observância ao princípio pas de nullité sans grief, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal” (ID 45715799), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS DEVIDAMENTE MOTIVADO. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de eventual nulidade por deficiência de defesa técnica exige a comprovação de prejuízo, consoante o postulado pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e na Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu na hipótese. 2. Pode o magistrado indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assim sendo, fica claro que reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova, demandaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, mormente encontrando-se extemporâneo o pleito. 3. Ademais, cumpre ressaltar que o Juízo singular pontuou que, em momento posterior, ao longo da instrução criminal, caso demonstradas a relevância e pertinência dos elementos de convencimento, o pedido da oitiva de testemunhas pode ser reanalisado. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.066/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 35 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos, concluiu que “Há evidências do vínculo desses com o fornecimento de drogas para Guilherme, que, inclusive, era responsável pela transformação de parte dela em haxixe. Por sua vez, Wesley adquiria e contribuía com o transporte da droga entre Goiás e o Distrito Federal, e Raphael, Adriano e Rodrigo a adquiriam do grupo, liderado por Arthur, para difusão em pontos estratégicos no Distrito Federal.Diante disso, conclui-se que todos os apelantes participaram ativamente da comercialização das drogas, inclusive com repasses entre si de dinheiro proveniente da venda delas” (ID 45715799). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Pelo mesmo enunciado sumular, tampouco reúne condições de transitar o recurso com base no apontado malferimento aos artigos 59 e 63, ambos do CP, uma vez que está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador no sentido de que restou comprovado que (i) o recorrente exercia função relevante no grupo criminoso, bem como que (ii) a reincidência deve ser mantida, pois ele ostenta uma condenação definitiva por tráfico apta a qualificá-la, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). Quanto ao apelo extraordinário, inviável seu prosseguimento ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1418382 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-2023 PUBLIC 08-05-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025